Tribunal: TJMT
Processo: 1007229-28.2025.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007229-28.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CENTRO PSICOTERAPEUTICO AMOR A VIDA LTDA - CNPJ: 53.858.223/0001-50 (RECORRENTE), CARLOS LUIZ ESPINDULA GONZAGA CARDOSO - CPF: 012.270.361-83 (ADVOGADO), JUCILMARA ISABEL BARROS SANTOS DE FREITAS - CPF: 040.523.163-63 (RECORRENTE), VALDIRA BUENO DOS SANTOS - CPF: 622.256.341-49 (RECORRIDO), DANIEL AYRES NOLETO - CPF: 057.316.671-44 (ADVOGADO), ELVIS CARLOS BUENO NOLETO - CPF: 697.471.051-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1007229-28.2025.8.11.0004

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente:
ELVIS CARLOS BUENO NOLETO

Recorrido:

CENTRO PSICOTERAPEUTICO AMOR A VIDA LTDA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERAPÊUTICOS. APARELHO CELULAR ENTREGUE EM GARANTIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. BLOQUEIO DE IMEI. CULPA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a existência de saldo contratual em aberto no valor de R$ 1.000,00, determinou a restituição de aparelho celular entregue em garantia e afastou pedido contraposto de indenização por danos morais, ao reconhecer a ocorrência de culpa recíproca entre as partes em controvérsia decorrente de contrato de prestação de serviços terapêuticos, no qual houve a entrega de aparelho celular como garantia de dívida, posterior venda do bem pela clínica e bloqueio de IMEI pelo recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão consistente em definir se a venda extrajudicial de aparelho celular entregue em garantia e as cobranças realizadas pela clínica configuram ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais ou se, diante do bloqueio do IMEI do aparelho pelo recorrente mediante informação inverídica, caracteriza-se culpa recíproca apta a afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A venda extrajudicial de bem móvel dado em garantia sem autorização judicial configura exercício indevido de autotutela, em desacordo com o regime jurídico da execução de garantias previsto no Código Civil.

4.

O bloqueio do IMEI do aparelho pelo recorrente, mediante comunicação falsa às operadoras, caracteriza conduta dolosa que inviabiliza o uso do bem por terceiro adquirente e gera prejuízo à parte contrária.

5.

A existência de condutas ilícitas concorrentes de ambas as partes configura culpa recíproca, afastando o dever de indenizar por danos morais, por inexistir exclusividade causal do dano.

6.

Cobranças posteriores relacionadas ao débito remanescente não configuram, no contexto fático, abuso suficiente para ensejar reparação moral, especialmente diante da contribuição do próprio recorrente para o agravamento do conflito.

7.

A aplicação dos princípios da simplicidade, informalidade e equidade dos Juizados Especiais orienta a manutenção da solução que reconhece a compensação de condutas e evita o enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A venda extrajudicial de bem móvel dado em garantia, sem observância do procedimento judicial adequado, configura irregularidade na execução da garantia, mas não afasta, por si só, a análise de culpa concorrente.

2.

O bloqueio de IMEI mediante informação falsa às operadoras caracteriza conduta dolosa apta a gerar prejuízos a terceiros e à parte adversa.

3.

A existência de condutas ilícitas recíprocas que contribuem para o evento danoso configura culpa recíproca, afastando o dever de indenizar por danos morais.

4.

Cobranças relacionadas a débito remanescente, quando contextualizadas por conflito bilateral, não configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 6o e art. 55; CPC, art. 98, §3o; Código Civil, arts. 1.467 a 1.471; Código Penal, art. 340.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1029701-58.2023.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, j. 05/12/2024; TJMT, N.U 1005092-81.2022.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, j. 24/06/2024; TJMT, N.U 1071385-34.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 12/03/2026; TJMT, N.U 1002326-88.2025.8.11.0055, Primeira Turma Recursal, j. 26/02/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 353262498, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, SUGIRO A PARCIAL PROCEDÊNCIA para: A) CONDENAR os reclamados, solidariamente, a pagar o valor de R$1.000,00 (um mil reais), juros de mora 1% e correção pelo INPC desde o vencimento até a citação, data da qual passa a incidir tão somente a SELIC; b) DETERMINAR, de ofício, que os autores restituam o aparelho celular aos reclamados, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$100,00 (cem reais), e IMPROCEDENTE o pedido contraposto,
extinguindo com resolução do mérito com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil”.

Em suas
razões recursais
, o recorrente sustenta que a clínica promoveu a venda unilateral e sem autorização de seu aparelho celular para quitação de débito inferior ao valor do bem, sem prestar contas acerca do montante obtido.

Alega, ainda, que, mesmo após a alienação do aparelho, a recorrida prosseguiu com cobranças extrajudiciais e judiciais indevidas, baseadas em suposta quebra contratual inexistente, circunstância que lhe teria causado constrangimento e abalo moral indenizável.

Defende, por fim, que o bloqueio do IMEI ocorreu apenas após a venda irregular, como reação à conduta ilícita da clínica. Ao final, requer a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em valor proporcional.

Decorrido o prazo legal, não foram apresentadas
contrarrazões
ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto por
Elvis Carlos Bueno Noleto
contra sentença que julgou improcedente o pedido contraposto por ele formulado.

Na origem, o
Centro Psicoterapêutico Amor à Vida Ltda
ajuizou ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais em face de
Valdira Bueno dos Santos
e
Elvis Carlos Bueno Noleto
, alegando a celebração de contrato de prestação de serviços terapêuticos em 17/02/2025, pelo prazo de três meses e valor total de R$ 3.900,00, posteriormente encerrado em 06/04/2025 com quitação integral.

Sustenta que houve renovação contratual, com nova internação iniciada em 17/04/2025, rescindida antecipadamente em 17/05/2025 por iniciativa dos réus. Afirma, ainda, que foi deixado em garantia um aparelho celular para cobertura dos valores devidos, cujo IMEI teria sido posteriormente bloqueado pelos demandados.

Alega serem devidas diárias de hospedagem e multa rescisória correspondente a 30% sobre o período contratual remanescente, totalizando R$ 2.080,00, nos termos da cláusula 30a do contrato.

Por fim, aduz que a conduta dos réus ocasionou danos morais à pessoa jurídica, postulando indenização no valor de R$ 10.000,00.

De outro lado, os reclamados apresentaram contestação com pedido contraposto, alegando que o primeiro contrato, firmado para o período de 17/02/2025 a 06/04/2025, foi integralmente cumprido e quitado, conforme termo apresentado pela própria autora.

Sustentam que a internação ocorrida entre 17/04/2025 e 17/05/2025 decorreu de novo ajuste verbal, sem formalização escrita e sem previsão de multa rescisória, pelo valor mensal de R$ 1.500,00. Afirmam que, ao final do período, houve pagamento de R$ 500,00, remanescendo saldo de R$ 1.000,00, razão pela qual o aparelho celular foi deixado em garantia.

Aduzem que o aparelho Redmi Note 13 4G, IMEI no 862281079850288, adquirido por R$ 3.889,58 (ID 353262489), foi vendido unilateralmente pela clínica, sem autorização, avaliação prévia ou prestação de contas, para quitação de débito significativamente inferior ao valor do bem.

Prosseguem afirmando que, mesmo após a alienação do aparelho e emissão de recibo de quitação, a clínica prosseguiu com cobranças extrajudiciais e ajuizou a presente demanda. Ao final, requerem, em pedido contraposto, indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada réu, bem como indenização por danos materiais de R$ 2.889,58, correspondente à diferença entre o valor do aparelho e o débito alegado.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido principal para condenar os réus ao pagamento de R$ 1.000,00, determinou a restituição do aparelho celular pela autora e julgou improcedente o pedido contraposto, sob o fundamento de culpa recíproca.

Pois bem, a questão central consiste em verificar se a conduta da clínica recorrida, ao vender o aparelho celular do recorrente e realizar cobranças, configura dano moral indenizável, ou se, como decidiu a sentença, houve culpa recíproca que afasta o dever de indenizar.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95, devendo o julgador buscar a solução mais justa e equânime para o caso concreto (art. 6o).

Analisando detidamente os fatos e as provas dos autos, verifico que a sentença acertadamente reconheceu a existência de culpa recíproca, circunstância que afasta o dever de indenizar por danos morais.

Com efeito, ambas as partes praticaram condutas irregulares que contribuíram para a situação conflituosa.

A clínica, de fato, agiu de forma irregular ao vender o aparelho celular do recorrente sem autorização judicial prévia. A retenção de bem móvel como garantia de dívida, seguida de sua venda extrajudicial, configura autotutela vedada pelo ordenamento jurídico, devendo a execução da garantia seguir procedimento judicial específico, conforme arts. 1.467 a 1.471 do Código Civil.

Contudo, é necessário contextualizar essa conduta: a clínica reteve o aparelho como garantia de pagamento de débito reconhecidamente existente (R$ 1.000,00), com a anuência do próprio recorrente, que voluntariamente deixou o bem para assegurar o pagamento futuro.

Por outro lado, o recorrente praticou conduta igualmente grave e que demonstra má-fé objetiva: após deixar o aparelho celular como garantia do débito e tendo ciência de que a clínica o havia vendido para quitar a dívida,
bloqueou o IMEI do aparelho alegando falsamente perda, roubo ou furto
.

Essa conduta do recorrente não pode ser minimizada ou justificada como mera "reação" à venda irregular. Trata-se de ato deliberado que:

1)

Inviabilizou completamente o uso do aparelho
pelo terceiro adquirente de boa-fé;

2)

Causou prejuízo direto à clínica
, que vendeu o bem e posteriormente teve que responder pela impossibilidade de uso;

3)

Caracteriza litigância de má-fé
, pois o recorrente sabia que o aparelho não havia sido perdido, roubado ou furtado, mas sim deixado voluntariamente como garantia;

4)

Configura possível crime de comunicação falsa de crime
(art. 340 do Código Penal), ao informar às operadoras situação inverídica.

A culpa recíproca ocorre quando ambas as partes contribuem, com suas condutas ilícitas, para a ocorrência do dano. Nessa hipótese, há compensação das culpas, afastando-se o dever de indenizar.

No caso concreto, a situação se amolda perfeitamente a essa hipótese:

A clínica errou ao vender o aparelho sem autorização judicial;

O recorrente errou ao bloquear o IMEI de forma fraudulenta, inviabilizando o uso do bem e causando prejuízo tanto à clínica quanto ao terceiro adquirente.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a aplicabilidade da teoria da culpa recíproca quando ambas as partes contribuem para o dano:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. MÉRITO. COLISÃO AO REALIZAR CONVERSÃO. CULPA CONCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No acidente de trânsito,
havendo culpa recíproca, cada responsável arcará com seu respectivo prejuízo.

Todavia, diante da sentença condenatória em dano material em favor do Recorrente, com interposição do recurso somente pelo autor, a sentença será mantida em razão do princípio “non reformatio in pejus”.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1029701-58.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Nesse mesmo sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. MÉRITO. COLISÃO AO REALIZAR CONVERSÃO. CULPA CONCORRENTE. ART. 29 E 34 DO CTB. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Sendo a prova produzida suficiente à apreciação da causa, resta desnecessária a prova pericial. 2- No acidente de trânsito,
havendo culpa recíproca, cada responsável arcará com seu respectivo prejuízo
.

(N.U 1005092-81.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Não se pode, no caso concreto, afirmar que a conduta da clínica foi mais grave que a do recorrente. Ambas foram igualmente reprováveis e contribuíram para a situação de conflito.

O recorrente argumenta que o bloqueio do IMEI foi mera reação à venda irregular e que haveria desproporção entre as condutas. Contudo,
essa argumentação não se sustenta
.

Verifica-se que o bloqueio do IMEI não foi uma reação proporcional ou justificável. Foi, na verdade, uma conduta dolosa e premeditada que visava causar prejuízo à clínica e ao terceiro adquirente, mediante comunicação falsa às operadoras de telefonia.

Se o recorrente discordava da venda do aparelho, deveria ter buscado a via judicial para questionar a conduta da clínica e pleitear a devolução do bem ou indenização. Não poderia, por conta própria, inviabilizar o uso do aparelho mediante declaração falsa de perda, roubo ou furto.

A gravidade dessa conduta é reconhecida pela jurisprudência:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DE IMEI EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE FURTO. ABORDAGEM POLICIAL E APREENSÃO DE APARELHO CELULAR DE TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente pedido indenizatório, condenando a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, em razão de erro no registro de boletim de ocorrência de furto no qual foi indicado equivocadamente o número de IMEI de aparelho celular regularmente vendido ao autor, fato que ocasionou abordagem policial em sua residência e apreensão do aparelho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto ou se deve ser majorado em razão da gravidade das consequências decorrentes da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indicação equivocada do número de IMEI em boletim de ocorrência de furto configura falha na prestação do serviço e negligência, uma vez que o registro de ocorrência policial exige elevado grau de diligência por gerar relevantes consequências jurídicas e pessoais.

A conduta da reclamada ocasiona abordagem policial na residência do autor sob suspeita da prática de crime de receptação, circunstância que ultrapassa o mero dissabor e atinge a esfera da dignidade e da reputação pessoal.

A apreensão do aparelho celular utilizado como instrumento de trabalho durante o plantão médico gera prejuízo à comunicação profissional e intensifica o sofrimento experimentado pelo autor.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando precedentes semelhantes e as peculiaridades do caso concreto.

O montante inicialmente arbitrado mostra-se insuficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, justificando a majoração da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A indicação equivocada de IMEI em boletim de ocorrência de furto, que resulta em abordagem policial e apreensão de aparelho pertencente a terceiro adquirente de boa-fé, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

A abordagem policial indevida na residência do consumidor, associada à apreensão de bem utilizado como instrumento de trabalho, caracteriza constrangimento que ultrapassa o mero dissabor.

O quantum indenizatório por dano moral deve ser majorado quando o valor fixado na origem se mostra insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização (...)”.

(N.U 1071385-34.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

Ademais, a cronologia dos fatos não favorece o recorrente. O bloqueio do IMEI foi realizado
após
a venda do aparelho e
após
a emissão do recibo de quitação pela clínica. Ou seja, o recorrente já havia sido beneficiado com a quitação do débito mediante a venda do aparelho, mas ainda assim optou por causar prejuízo à clínica e ao terceiro adquirente.

O recorrente argumenta que a clínica realizou cobranças indevidas mesmo após a venda do aparelho.

De fato, a sentença reconheceu que não havia renovação contratual formal e afastou a cobrança de multa rescisória, condenando os réus apenas ao pagamento do saldo efetivamente devido (R$ 1.000,00).

Contudo, é necessário contextualizar essas cobranças:
a clínica as realizou
após
o bloqueio do IMEI pelo recorrente, que inviabilizou o uso do aparelho vendido e gerou prejuízo à instituição.

Ou seja, a clínica vendeu o aparelho para quitar o débito de R$ 1.000,00, mas o recorrente, ao bloquear o IMEI, tornou o aparelho inútil, fazendo com que a clínica não conseguisse efetivamente satisfazer seu crédito com a venda.

Nesse contexto, embora a cobrança de multa rescisória tenha sido afastada pela sentença (por ausência de previsão contratual), não se pode caracterizar as cobranças como vexatórias ou abusivas a ponto de gerar dano moral indenizável, especialmente considerando que o próprio recorrente deu causa à insatisfação do crédito ao bloquear o IMEI do aparelho.

O art. 6o da Lei no 9.099/95 estabelece que o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

No caso concreto, mostra-se adequada a solução adotada na sentença, consistente no reconhecimento da culpa recíproca e no afastamento da condenação por danos morais em favor de ambas as partes.

Ambas agiram de forma irregular. Ambas contribuíram para a situação de conflito. Nenhuma delas pode se beneficiar da própria torpeza para pleitear indenização.

Nesse contexto, a condenação de uma das partes em danos morais, no caso concreto, representaria violação ao princípio da equidade e premiaria a má-fé, o que não se pode admitir.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA.
CULPA CONCORRENTE
. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou controvérsia decorrente de contrato de locação firmado em 10/10/2024, pelo prazo de 12 meses, com aluguel mensal de R$ 2.000,00. A autora alegou ter pagado caução no valor de R$ 4.000,00 e sustentou a inabitabilidade do imóvel, requerendo a rescisão contratual e a devolução da quantia paga. A ré afirmou inexistir caução, sustentando que o valor correspondeu a aluguéis antecipados, bem como que o imóvel foi entregue em condições adequadas, formulando pedido contraposto para restituição de R$ 2.000,00, pagamento de multa contratual e entrega de chaves. A recorrente juntou, apenas em sede recursal, ata notarial contendo conversas de WhatsApp anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada, em fase recursal, de ata notarial preexistente à propositura da ação; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova oral; e (iii) determinar a responsabilidade pela rescisão antecipada do contrato de locação e as consequências patrimoniais decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos na fase recursal somente é admitida nas hipóteses dos arts. 435 e 517 do CPC e do art. 33 da Lei no 9.099/1995, conforme a Conclusão no 26 da 1a Turma Recursal.

Documento preexistente ao ajuizamento da ação, referente a fatos já conhecidos da parte, deve ser apresentado com a petição inicial, nos termos do art. 373, I, do CPC, sob pena de preclusão consumativa.

A ausência de demonstração de fato superveniente ou de impedimento para a juntada oportuna impede a inovação probatória em grau recursal, em respeito aos princípios do contraditório, da estabilidade da demanda e da vedação à supressão de instância.

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser comprovada por prova documental e a parte, embora intimada a especificar provas, permanece inerte quanto ao requerimento de prova oral.

A rescisão contratual antecipada exige a apuração da responsabilidade das partes, cabendo a cada uma comprovar suas alegações quanto ao estado do imóvel e ao inadimplemento.

A ausência de laudo de vistoria ou de prova robusta acerca das condições do imóvel fragiliza ambas as teses, mas a própria prova documental apresentada pela ré indica que o imóvel estava sem torneiras, em desconformidade com cláusula contratual que previa instalações elétricas e hidráulicas em perfeito funcionamento.

A contribuição de ambas as partes para o desfazimento do contrato caracteriza culpa concorrente, autorizando o retorno ao status quo ante, com restituição das prestações realizadas e afastamento de cláusula penal, conforme precedentes do TJ-MT e do TJ-RS.

A restituição parcial dos valores evita enriquecimento sem causa e concretiza os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A juntada de documento preexistente ao ajuizamento da ação apenas em fase recursal configura preclusão, salvo nas hipóteses dos arts. 435 e 517 do CPC e do art. 33 da Lei no 9.099/1995.

Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer oportunamente a produção de prova oral e a controvérsia admite comprovação documental.

A culpa concorrente pela rescisão contratual impõe o retorno das partes ao status quo ante, com restituição das prestações realizadas e afastamento de cláusula penal
(...)”.

(N.U 1002326-88.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

A sentença de primeiro grau examinou adequadamente as questões controvertidas, reconhecendo a inexistência de renovação contratual formal, a irregularidade da venda do aparelho pela clínica, a irregularidade do bloqueio do IMEI pelo recorrente, a configuração de culpa recíproca, a necessidade de restituição do aparelho ou de seu equivalente pela clínica, bem como a obrigação dos réus de quitar o saldo efetivamente devido, no valor de R$ 1.000,00.

Trata-se de decisão equilibrada e compatível com os princípios orientadores dos Juizados Especiais, não havendo razões para sua reforma. Os argumentos recursais não apresentam elementos aptos a modificar a conclusão adotada, apenas reforçando o acerto da sentença recorrida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida,
que julgou improcedente o pedido contraposto de indenização por danos morais, em razão da configuração de culpa recíproca,
nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026